Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000846-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitada]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGAS MARIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 293.028.201-06 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória em que a reclamante alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas foi surpreendida com o bloqueio de sua margem, o que a impediu de contratar cartão com outra instituição. Sentença singular declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a liberação da margem consignável, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral, por entender que não houve prejuízo concreto. Recurso Inominado interposto pela reclamante, sustentando erro na não configuração do dano moral, diante da indevida retenção da margem consignável por anos, sem contratação ou autorização, e o impacto direto sobre verba de natureza alimentar, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a reserva unilateral e indevida de margem consignável em benefício previdenciário, sem prévia solicitação ou contratação válida, e que impede o acesso do consumidor a outras linhas de crédito, configura dano moral
in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reserva unilateral e indevida da margem consignável no benefício do consumidor, sem prévia solicitação ou contratação válida, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, decorrendo da própria conduta ilícita da instituição financeira.

4.
A ausência de impugnação específica da parte reclamada quanto ao impedimento de acesso ao crédito, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, configura reconhecimento tácito da veracidade da alegação da parte reclamante.

5.
O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso Inominado provido.

Tese de julgamento: 1. A reserva unilateral e indevida de margem consignável em benefício previdenciário, sem prévia solicitação ou contratação válida, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de efetivos descontos ou utilização do serviço, especialmente quando tal bloqueio impede o acesso do consumidor a outras linhas de crédito. 2. A ausência de impugnação específica da instituição financeira quanto ao impedimento de acesso a crédito decorrente da reserva indevida de margem consignável implica reconhecimento tácito da veracidade da alegação do consumidor, reforçando a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 341; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21.03.2013,
DJe
11.04.2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ.

STJ, Súmula nº 54.

STJ, Súmula nº 362.

TJ-SP, AC: 10312539320178260001, Rel. REBELLO PINHO, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2019, Data de Publicação: 06.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000846-43.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DOMINGAS MARIA DE ARRUDA E SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOMINGAS MARIA DE ARRUDA E SILVA
ajuizou
reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) não contratou cartão de crédito com a reclamada, tampouco autorizou reserva de margem consignável para essa finalidade; b) foi surpreendida ao tentar contratar cartão com outra instituiçã
o e descobrir bloqueio da margem consignável em favor da
parte
reclamada desde
dezembro de
2016; c) vem sofrendo transtornos pela indevida retenção de parcela de seu benefício previdenciário, sem qualquer relação contratual legítima com a
parte
reclamada. Requereu que: a) foss
e declarada inexistente a relação jurídica decorrente da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; b) a reclamada fosse compelida a cancelar o referido cartão e liberar imediatamente a margem retida junto ao INSS, sob pena de mult
a diária; c) fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado; b) a reserva da margem consignável
foi indevida, ainda que não tenha havido descontos efetivos; e c) não se configurou dano moral, pois não houve prejuízo concreto à
parte
reclamante.
Ao final, foi declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinada a liberação da margem consignável pela reclamada, indeferindo-se, contudo, o pedido de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve erro do juízo ao não reconhecer o dano moral decorrente da indevida
retenção de margem consignável desde dezembro de 2016, sem contrataçã
o ou autorização
nesse sentido
; b) a sentença, embora tenha declarado a inexistência da relação jurídica e determinado a liberação da margem, deixou de considerar a gravidade do ilícito e o impacto direto sobre verba de natureza alimentar; c) o dano moral
está configurado
in
re

ipsa
, diante da reserva indevida por anos, sem qualquer prova contratual apresentada pela
parte
reclamada.
Postulou a reforma da sentença, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do
Poder Judiciário.

Dano moral. Reserva de margem consignável indevida.

A reserva unilateral e indevida da margem consignável no benefício do consumidor, sem prévia solicitação ou contratação válida, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão soment
e da conduta da instituição financeira.

A propósito:

RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
(...)

DANO MORAL – O bloqueio indevido na margem consignável do benefício previdenciário da parte autora destinada à contratação de empréstimos, por
culpa da parte ré configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, inclusive, por exposição da parte autora a situação de sentimentos de humilha
ção, desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por outra pessoa – Reforma da
r.
sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de

R$15.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgament
o. J
UROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, do bloqueio indevido na margem consignável do benefício previdenciário da parte autora, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que
não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano
(
CC/2002,
art
. 406,
c.c
. CTN, art. 161, § 1º). Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10312539320178260001 SP 1031253-
93.2017.8.
26.0001, Relator.: Rebello Pinho
, Data de Julgamento: 06/09/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

Em exame do caso concreto, restou incontroverso que a reserva da margem consignável foi realizada de forma unilateral pela instituição financeira, sem
solicitação ou consentimento prévio da
parte
reclamante.

A parte reclamante alegou expressamente na petição inicial que, ao tentar contratar cartão de crédito consignado com outra instituição financeira, teve seu pedido negado sob a justificativa de inexistênci
a de margem disponível, em razão da reserva realizada indevidamente pela
parte
reclamada.

Tal circunstância evidencia prejuízo concreto à autonomia financeira da
parte

reclamante
, demonstrando que a reserva da margem consignável não foi apenas formal, mas efetivamente lim
itadora de sua capacidade de contratar crédito no mercado.

Importa destacar que a
parte
reclamada não apresentou impugnação específica a esse ponto, limitando-se a alegar genericamente que não houve descontos ou utilização do cartão.

Nos termos do artigo 341 do
Código de Processo Civil, incumbe à parte impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, sob pena de presunção de veracidade. A ausência de contestação quanto ao impedimento de acesso ao crédito configura, portanto, reconhecimento tácito da veracid
ade da alegação da
parte
reclamante, reforçando a caracterização do dano moral sofrido.

Portanto, está configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades
de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada,
em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente esta
tal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível reve
r o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto (impedimento de acesso a
o
crédito em razão de reserva inde
vida de margem consignável decorrente de contratação não solicitada) e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$
4
.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais),
a título de
dano moral
, atualizado apenas pela Taxa
Selic
,
a partir do evento danoso, por se tr
atar de
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ)
,

considerando que a Taxa
Selic
é
composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362
do STJ), para não haver
bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte reco
rrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025